Tribunal: CARF
Processo: 10783.908412/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908412/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.099 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. SOLICITAÇÃO IMPRECISA E GENÉRICA.
INEFICÁCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou de perícia que não
cumpra os requisitos exigíveis.
CRÉDITO PLEITEADO. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova da procedência do crédito por ele postulado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCTF. ERRO. PROVA. NECESSIDADE.
Afasta-se o erro de preenchimento de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais
quando fundamentado e comprovado mediante
documentação robusta, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
11-62.004, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
(“DRJ”).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908412/2012-25
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.099 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908412/2012-25

Na origem, a Recorrente apresentara Pedido Eletrônico de Restituição (“PER”)
em 29 de abril de 2009, objetivando reaver R$ 88.126,94 concernentes a pagamento efetuado a
maior para a estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) de abril de 2004,
cujo recolhimento se dera em 31 de maio de 2004, no montante de R$ 275.998,62.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (“RFB”) de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório em 1o de
outubro de 2012, denegando o crédito postulado ao argumento de que o montante recolhido fora
integralmente utilizado na quitação do correspondente débito do contribuinte.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade da pessoa jurídica, na qual
argumentou (i) que não retificara a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”), na qual fizera constar, equivocadamente, o valor da estimativa tal como recolhido,
(ii) que por outro lado, demonstrara corretamente a apuração e o valor da referida estimativa de
abril de 2004 na correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”), (iii) que o Despacho Decisório deveria ser preliminarmente declarado nulo, já
que a Recorrente não fora intimada previamente a prestar esclarecimentos, e (iv) que o crédito
encontrava-se devidamente comprovado, devendo prevalecer, então, o princípio da verdade
material, razão pela qual pugnou, no mérito, pela reforma do Despacho Decisório. A Recorrente
instruiu aquele seu primeiro apelo com o balancete de abril de 2004.
Em sessão realizada em 27 de fevereiro de 2019, o colegiado a quo rejeitou a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, pois a peça contábil trazida aos autos pelo contribuinte não se
apresentaria como balancete/balanço de suspensão ou redução, ou seja, não se prestaria à
apuração da estimativa de IRPJ, tanto na forma, quanto no conteúdo. Disse aquela Turma, ainda,
que os dados contidos na referida peça apontariam para valor de IRPJ devido para a dita
antecipação maior que o efetivamente confessado em DCTF e pago. Vejamos alguns excertos do
voto condutor da decisão recorrida (grifou-se):
8. Observa-se que a documentação comprobatória apresentada pela contribuinte foi um
documento denominado “Balancete Plano”, fls. 82 a 104, com data de 30/04/2004,
como sendo uma espécie de plano de contas, no qual não consta a apuração em si do
IRPJ, mas tão somente saldos anteriores das contas e valores lançados a débito e
crédito no mês nessas contas e os novos saldos das contas no mês.
9. Estes valores demonstram obrigações de IRPJ contabilizadas para o mês de
abril em valores maiores do que o débito originariamente declarado em DCTF,
pois enquanto o débito de estimativa de IRPJ de abril/2004 que consta na DCTF
Original/Ativa foi confessado no valor de R$ 275.998,62, conforme excerto abaixo, no
Balancete apresentado, foi apurado um débito de R$ 630.610,48 e um crédito de R$
199.797,25 na conta de Despesa com “IR SOBRE O RESULTADO FISCAL”,
conforme excertos abaixo da fl. 88 do e-processo 10783.908412/2012-25, cuja diferença
entre crédito e débito é de R$ 430.813,23, que é o mesmo valor registrado a crédito
em conta de obrigação (Passivo) denominada “IMPOSTO DE RENDA S/LUCROS
A PAGAR” no mês de abril/2004, conforme fl. 91 e excertos na sequência.
[...]
12. Observe-se que, se o documento denominado “Balancete Plano”, que a contribuinte
apresentou nas fls. 82 a 104, pretendesse ser um Balancete de Suspensão/Redução, o
que não resta caracterizado e nem consta a sua escrituração em Diário e nem em Livro
de Apuração do Imposto de Renda - Lalur, conforme exigências legais, o valor R$
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.099 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908412/2012-25

430.813,23 de “IMPOSTO DE RENDA S/LUCROS A PAGAR” seria aquele valor de
IRPJ a Pagar apurado pelo Lucro Real até abril/2004, repita-se, se isto tivesse sido
inequivocamente caracterizado, o que sequer consta, pois não há as apurações de
janeiro, janeiro a fevereiro, janeiro a março e nem de janeiro a abril de 2004, para que se
pudesse verificar a evolução para efeito de suspensão ou redução, como também não
consta a apuração por estimativa, o que se fazia necessário para efeito de comparação
com a apuração pelo Lucro Real nos Balancetes de Suspensão e Redução.
13. Isto se deve ao fato de que o contribuinte somente pode suspender ou reduzir o
tributo que seria antecipado no mês se demonstrar que o tributo a ser pago pela
apuração acumulada até aquele mês do Lucro Real e IRPJ correspondente por meio de
Balancete de Suspensão/Redução for igual ou inferior ao imposto devido por estimativa
com base na Receita Bruta, acumulado até o mês anterior ao do Balancete em questão
(nos casos de suspensão) ou tal IRPJ apurado pelo Lucro Real no Balancete no mês em
análise for menor que a soma dos IRPJ devidos calculados por estimativa (com base na
Receita Bruta) dos meses anteriores com aquela que seria a estimativa (com base na
Receita Bruta) devida do próprio mês sob análise.
14. Nesse último caso, o Balancete servirá para autorizar a redução de antecipação pela
diferença entre a soma das antecipações que seria feita se fossem utilizados os cálculos
por estimativa até o mês em curso e aquela apuração de IRPJ pelo Balancete de
Redução neste mesmo mês, quando esta última for menor que a soma com a estimativa
calculada com base na Receita Bruta do mês.
15. Ainda no referido “Balancete Plano”, a contribuinte informa a conta e subconta de
Ativo “I. RENDA S/RESULTADO FISCAL” e “IR ESTIMATIVA A RECUPERAR”,
respectivamente, ambas saldo devedor anterior de R$ 910.061,94, débito em abril no
valor de R$ 306.559,26 e novo saldo devedor de R$ 1.216.621,20, mas mais uma vez
sem explicar de vem esses valores.
[...]
21. O que se observa é que a contribuinte não demonstra apuração em si do Lucro Real
e do IRPJ do período de janeiro a abril de 2004, mas apresenta apenas valores
divergentes entre contas que se referem a IRPJ, conforme visto acima, e divergentes em
relação à valores em DIPJ e DCTF, inclusive para abril/2004, não havendo como
comprovar com os documentos apresentados valor divergente daquele confessado em
DCTF, que é a declaração hábil à confissão de dívida, destacando-se que o débito de
abril está confessado em DCTF do 2o trimestre de 2004, que é Original/Ativa, como já
mostrado em excerto acima, ou seja, nem sequer foi retificada.
22. Além do mais, dos valores escriturados, conforme documento da contribuinte, com
excertos acima, o que identifica uma obrigação de IRPJ a Pagar no mês de abril/2004
foi aquele de R$ 430.813,23 a título de “IMPOSTO DE RENDA S/LUCROS A
PAGAR”, que é um valor bem maior do que os R$ 275.998,62 confessados em DCTF,
de modo que a obrigação da contribuinte em relação ao IRPJ de abril/2004, por tal
“Balancete Plano”, seria ainda maior do que os R$ 275.998,62, portanto, muito menos
lhe faz prova de que o valor devido seria só de R$ 187.761,68 e que teria um crédito de
R$ 88.126,94, como pleiteado. Portanto, esses documentos apresentados pela
contribuinte fazem prova de haveria IRPJ ainda a maior no mês de abril/2004 e não
crédito algum.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando os argumentos lançados
na Manifestação de Inconformidade e trazendo ao processo parte da Ficha 11 da DIPJ do ano-
calendário 2004, alusiva à estimativa de IRPJ de abril daquele ano. Requer a reforma da decisão
recorrida, protesta pela produção de prova complementar e solicita que lhe seja conferida a
palavra em sessão de julgamento de seu recurso.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.099 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908412/2012-25

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Assinalo, de pronto, no que se refere à solicitação de lhe ser oportunizada a
sustentação oral, que tal petição segue rito próprio, definido, no que tange aos processos
apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts. 3o e 6o da Portaria CARF/ME n°
3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União em 18 de abril de
2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
O contribuinte protesta pela apresentação de novas provas e pela eventual perícia.
Ocorre que o Processo Administrativo Fiscal é orientado pela formalidade moderada, o que nem
de longe poderia redundar em informalidade generalizada, pois daí resultaria a desordem, a
instabilidade, a ineficiência da administração pública e feriria de morte a razoável duração do
processo, com idas e vindas intermináveis.
No curso do PAF, há tempo e lugar para as manifestações, há tempo e lugar para
apresentação de provas, como disposto no já referido art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Somada a isso a ausência de qualquer questionamento específico e justificado, considera-se não
formulado o pedido de perícia.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente, para fins de restituição. Deste modo, incumbe ao contribuinte a prova do fato
constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil e do
art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Não menos relevante, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, estabelece, em
seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Quanto à DCTF, o débito nela declarado pelo contribuinte reveste-se da natureza
de confissão de dívida, constituindo, portanto, o crédito tributário em favor da Fazenda Nacional
e prescindindo de quaisquer outras providências da autoridade administrativa, nos termos da
Súmula n° 436 do Superior Tribunal de Justiça:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Assim, digo que a comprovação do erro em que se funda a retificação de
declaração é condição sine qua non para sua validação, especialmente quando se intenta
reduzir/eliminar tributo confessado em DCTF. E tal requisito também deve ser atendido no
caso de, por qualquer motivo, a retificação não ser possível no curso do contencioso. Nessa
toada, é pacificada a compreensão deste Conselho, traduzida no racional da Súmula CARF n°
164:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.099 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908412/2012-25

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Já a DIPJ possui natureza meramente informativa e sequer constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado, sendo essa
matéria pacificada no Conselho a ponto de restar também sumulada:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Feitas essas considerações, oportuno dizer que o voto condutor da decisão
recorrida foi de clareza solar no tocante à necessária comprovação do erro supostamente
cometido pela Recorrente.
O contribuinte socorre-se, amiúde, do princípio da verdade material. Mas o que a
minudente decisão recorrida revela é que a versão da Recorrente não se sustenta frente à única
peça supostamente contábil trazida ao processo, a qual labuta, em verdade, em seu desfavor,
revelando contradições e divergências que sequer foram contestadas nessa corrente fase
recursal.
Optou, a Recorrente, por não contrarrazoar as conclusões lançadas no acórdão
combatido, no tocante às diversas divergências observadas no cotejo entre os dados contidos no
“balancete plano” e o tributo confessado na DCTF no exato montante do recolhimento efetuado,
quedando-se satisfeita com os argumentos empregados na desafortunada Manifestação de
Inconformidade.
Portanto, a despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa oportunizados, restou carente da adequada fundamentação e comprovação o erro
supostamente cometido na confissão do débito da estimativa de IRPJ de abril de 2004.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.099 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908412/2012-25

Fl. 159
DF CARF MF
Original